Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732355-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Compensação – Honorários Advocatícios – Precatório – Probabilidade de Direito – Ausência – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A parte agravante pretende a compensação entre os valores perseguidos no Cumprimento de Sentença, referente a honorários sucumbenciais, com a quantia a ser recebida mediante precatório. Em cognição sumária dos autos, entendo não ser possível a compensação pleiteada, considerando que a titularidade da verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, ao passo que a obrigação inscrita no precatório é de titularidade do Distrito Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Federal firmou o entendimento de que “os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado”, de modo que “na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa” (STF - ARE 1464986 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, DJe 07-03-2024) Da mesma forma é o entendimento desta Oitava Turma: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos."(Acórdão 1986472, 0738231-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. DÍVIDAS COM NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do CPC, art. 85, § 14. 2. Os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, que não mais integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não poderão ser compensados. 3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que a exequente tem com o ente público, pois as dívidas têm naturezas diversas e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal, e não ao ente federativo. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1926055, 0726922-31.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Portanto, ao menos nesse momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator